Tribunal: TJBA
Processo: 8040192-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040192-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANDRA SANTOS DIAS e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. SAÚDE SUPLEMENTAR. As alegações de omissão constituem, na realidade, mera tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O Acórdão embargado abordou, de forma clara e exaustiva, as questões centrais do litígio, notadamente a inaplicabilidade absoluta das restrições regulamentares e legais (Decreto Estadual n. 9.552/05, art. 16, V, e Lei n. 9.656/98, art. 10, inciso VI e VII) diante da prevalência do direito fundamental à vida e à saúde de um menor de idade, em face da gravidade da patologia (Diabetes Mellitus Tipo 1) e da ineficácia dos tratamentos convencionais. O enfrentamento da matéria de fundo no Acórdão, ao priorizar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, implicitamente rechaçou as teses defensivas do Embargante sobre a licitude da exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar e órteses não ligadas a ato cirúrgico. O Acórdão proferido está em conformidade substancial com as diretrizes da Suprema Corte (ADI 7.265), uma vez que a determinação de custeio baseou-se em robusto conjunto probatório, incluindo prescrição médica especializada, ineficácia do tratamento convencional e, principalmente, em manifestação técnica favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, cumprindo o requisito de suporte científico e técnico para a decisão. O prequestionamento é considerado satisfeito quando a matéria jurídica é efetivamente debatida e decidida, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8040192-47.2025.8.05.0000
.1
, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA

e, como embargada, SANDRA SANTOS DIAS e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA